Tribunal: TJSP
Processo: 1057148-08.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – Exercício de 2011 – Instalação de rádio base sem a expedição de alvará – Validade da autuação – Descumprimento do disposto na Lei Municipal no 12.118/04, art. 4o– Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados em grau recursal (CPC, art. 85, §11) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614351
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057148-08.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes CLARO S/A
(ATUAL DENOMINAÇÃO) e EMBRATEL S/A (ANTIGA DENOMINAÇÃO), é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057148-08.2017.8.26.0114 -Voto no 22943- rtm
2
Voto 22.943.
Apelação no 1057148-08.2017.8.26.0114.
Apelante:
Claro S/A.
Apelada:
Prefeitura Municipal de Campinas.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA
ADMINISTRATIVA Exercício de 2011 Instalação de rádio
base sem a expedição de alvará
Validade da autuação

Descumprimento do disposto na Lei Municipal no 12.118/04, art.
4o Sentença mantida Honorários advocatícios majorados em
grau recursal (CPC, art. 85, §11) Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução fiscal1, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
reconhecendo a legitimidade da autuação por irregularidade na instalação da
estação rádio base, com a condenação da embargante em honorários
advocatícios fixados em R$ 500,00. Inconformada, a apelante sustenta, em
síntese, que a autuação ocorreu pela morosidade da própria Municipalidade
ao analisar pedido administrativo para a instalação dos equipamentos, além de
fundamentar a decisão em dispositivos inconstitucionais, o que torna o título
inexigível.
Recurso regularmente recebido e processado com
resposta em que a apelada requer, em preliminar, o não conhecimento do
apelo, sob o argumento de que as razões recursais questionam matéria não
deduzida na petição inicial.
Relatado.
Inicialmente, a questão prejudicial suscitada nas
1 Valor da causa em outubro/2017: R$ 1.888,91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057148-08.2017.8.26.0114 -Voto no 22943- rtm
3
contrarrazões fica rejeitada porque atendidos os pressupostos objetivos de
admissibilidade recursal, tendo a apelante deduzido, em silogismo lógico, as
razões de fato e de direito para desconstituir a sentença recorrida.
Trata-se de embargos à execução de multa administrativa,
imposta pela instalação de estação de rádio base, sem o necessário alvará, em
desconformidade com as disposições da Lei Municipal no 11.806/2003, que
alterou os dispositivos da Lei no 11.024/2001.
Colhe-se dos autos que a autuação decorreu da instalação
da ERB, sem alvará, de conformidade com o art.4o, da Lei no 11.024/2001, já
tendo o Órgão Especial reconhecido a inconstitucionalidade dos artigos 3o, 9o
e 10o, da referida legislação, a confirmar a eficácia e validade do exercício do
poder de polícia a cargo da Municipalidade.
No caso, a instalação dos equipamentos da rádio base se
deu durante a tramitação de processo administrativo que visava obter a
licença respectiva, portanto, em desacordo com a legislação municipal,
sobrevindo a autuação e a consequente aplicação da multa prevista no art. 15,
da Lei Municipal no 12.118/04 como, aliás, já decidiu esta Câmara em casos
análogos:
APELAÇÃO Município de campinas EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA
ADMINISTRATIVA NULIDADE DA CDA INOCORRÊNCIA
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS QUE PERMITEM A PRECISA
IDENTIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO, tendo em vista que a Autuada pôde identificar a
conduta que lhe fora atribuída Instalação de Estação Rádio base
sem a devida licença Necessidade de observância das normas
municipais, especialmente do artigo 4o da Lei Municipal no
11.024/2001 que dispõe sobre a necessidade de alvará para a
instalação de Estação Rádio Base-ERB, no Município de
Campinas Autonomia do município para legislar sobre assunto
de natureza local, notadamente sobre obra civil, critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057148-08.2017.8.26.0114 -Voto no 22943- rtm
4
localização e construção, sem invadir a competência da União
sentença
mantida

recurso
desprovido (Apelação
no
1006638-25.2016.8.26.0114;
Relator
HENRIQUE
HARRIS
JÚNIOR; 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas; Data
do Julgamento: 22/02/2018).
APELAÇÃO - Embargos à Execução Fiscal - Multa -
Infração - Ausência de alvará de autorização de instalação de
estação de rádio base, art. 15, inciso I, da Lei n. 12.118/04 -
Sentença de improcedência. Alegação de Nulidade no Processo
Administrativo - Desídia no exame dos pedidos de licença -
Inocorrência. Alegação de Ilegalidade da cobrança, porque
fundamentado nos artigos 9° e 10 da Lei n. 11.024/2001,
declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial deste Tribunal -
Inocorrência. Alegação de invasão da competência privativa da
União - Não Ocorrência - Matéria de interesse local - Incidência
do art. 30, inciso I e VIII, da CF - Legalidade da cobrança -
Sentença mantida - Recurso não provido (Apelação no
1006373-23.2016.8.26.0114; Relator CLÁUDIO MARQUES;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas;
Data do Julgamento: 10/05/2018).
Já a demora no processamento administrativo e o
indeferimento da autorização poderiam ter sido questionados judicialmente,
não se admitindo a instalação do equipamento sem a necessária permissão do
ente público, cuja responsabilidade pela demora no exame da pretensão pode
ser apurada.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, impondo-se
a majoração da verba honorária para R$700,00 (setecentos Reais), por
incidência do CPC, art. 85, §11.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator